Tribunal: TJBA
Processo: 8097137-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097137-90.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IROVAN PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO LIMA ANTUNES, TIAGO ANTUNES DOS SANTOS

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada contra administradora de consórcios. O Apelante alegou ter sofrido diversas cobranças equivocadas em faturas mensais, com posterior cobrança de valor indevido sob justificativa inverídica, além de promessa de estorno não cumprida. Pleiteou a declaração de nulidade da cobrança de R$ 456,96, restituição em dobro de R$ 534,95 e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau reconheceu a existência de erro, mas considerou sanado o vício por compensação final e julgou improcedente o pedido. O Tribunal reformou parcialmente a sentença, reconhecendo a falha na prestação de serviço e condenando a administradora à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida de valor já quitado e a ausência de estorno prometido configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição em dobro; (ii) estabelecer se tal conduta caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a administradora de consórcio fornecedora e o contratante, consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. A análise do conjunto probatório demonstra a existência de reiteradas falhas na prestação do serviço, com cobranças incorretas em três meses consecutivos e promessa de reembolso não cumprida, o que violou os deveres de informação, lealdade e boa-fé objetiva previstos nos arts. 4º, III, e 6º, III e IV, do CDC.

5. A cobrança de R$ 534,95 sob justificativa inverídica e a orientação para pagamento sob promessa de estorno jamais realizado revelam conduta contrária à boa-fé, afastando a possibilidade de enquadramento da hipótese como engano justificável.

6. Configurada a cobrança indevida, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo ao fornecedor o dever de restituir o valor cobrado em dobro, corrigido e acrescido de juros legais.

7. A posterior quitação do contrato não tem o condão de elidir a ilicitude praticada durante sua execução, tampouco exonera a responsabilidade pela reparação dos danos patrimoniais sofridos pelo consumidor.

8. Não se verifica, no entanto, a configuração de dano moral indenizável, pois a cobrança indevida e o inadimplemento contratual, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou outras consequências lesivas à personalidade, não ultrapassam os limites do mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e IV, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.550.509-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.03.2016, DJe 14.03.2016; AgRg no AREsp 316.452-RS, Quarta Turma, DJe 30.09.2013; AgRg no REsp 1.346.581-SP, Terceira Turma, DJe 12.11.2012; TJRS, Apelação Cível nº 5052460-50.2019.8.21.0001, Rel. Des. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 10.06.2021; TJPB, Apelação Cível nº 0097443-51.2012.815.2001, Rel. Des. Romero Marcelo, j. 27.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8097137-90.2021.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
IROVAN PEREIRA DA SILVA
, sendo Recorrida
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO.

09